Tribunal: TJPA
Processo: 0806461-11.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806461-11.2022.8.14.0133

APELANTE: LEIDIANA HOMEM GONCALVES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LEIDIANA HOMEM GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0806461-11.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB/RJ 110.501

APELADO/APELANTE:
LEIDIANA HOMEM GONCALVES

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por adquirente de imóvel e instituição financeira em face de sentença que, em ação indenizatória, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil pelos danos materiais apurados;

(iii) saber se os vícios de construção são suficientes para ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, exerce função de executor de política pública habitacional, o que lhe atribui legitimidade para responder por vícios de construção no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações nas quais figura sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula nº 508 do STF.

5. Comprovados os vícios estruturais por laudo técnico não impugnado, e ausente produção de contraprova, é devida a indenização pelos danos materiais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 341 do CPC.

6. A ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual impede o reconhecimento de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas ações que discutem vícios construtivos de imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como representante do FAR.

2. A comprovação de vício construtivo e a ausência de impugnação eficaz ao laudo técnico ensejam a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais.

3. A existência de vícios construtivos não autoriza, por si só, a indenização por dano moral, exigindo-se prova de ofensa a direito da personalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LEIDIANA HOMEM GONCALVES
e
BANCO DO BRASIL SA
, em face da r. sentença (Id. 23454986), prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o requerido ao ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial referente aos reparos necessários no imóvel adquirido por meio do programa MINHA CASA MINHA VIDA e indeferiu o pedido de danos morais.

Consta na inicial que a autora por intermédio do programa MINHA CASA MINHA VIDA adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia com o Requerido, sob o nº 413.202.274. Aponta que tempos depois de adentrar ao imóvel surgiram inúmeros defeitos na estrutura do imóvel, que foram identificados e quantificados por engenheiro competente como vícios que ocorreram na construção do empreendimento.

Assim, considerando a responsabilidade do Banco ante a sua atuação como agente financiador e fiscalizador da obra, pugna pela indenização por danos materiais no valor R$ 14.622,03 (quatorze mil e seiscentos e vinte e dois reais e três centavos), e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco do Brasil apresentou contestação alegando, resumidamente, sua ilegitimidade passiva, eis que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras, além de impugnar a gratuidade concedida ao autor.

Por fim, alegou a ausência de nexo de causalidade, haja vista que atua apenas como agente financeiro, não tendo qualquer responsabilidade em relação aos vícios de construção, bem como requereu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Na sentença o juízo de origem reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo haja visto a sua obrigação de fiscalizar a obra e a relação de consumo entre as partes. Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento do dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação (ID n°

23454997) pugnando pelo reconhecimento do Dano Moral, bem como a condenação do banco em montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Igualmente inconformada, a Instituição Financeira requerida, Banco do Brasil, interpôs recurso de Apelação acostado ao ID n° 23454991, requerendo a reforma da sentença, defendendo a preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, alegou a ausência comprovação dos supostos danos apontados pela parte autora e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões do Banco réu no ID. 23455002, onde pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazoes da parte autora no ID. 23455003, onde pugna pelo desprovimento do recurso da Instituição Bancária.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Das Preliminares:

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil (segundo apelante), entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

- DA COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:

A competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

De modo que, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual processar e julgar a demanda.

Ante o exposto rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

- INTERESSE DE AGIR:

Quanto ao interesse de agir, registre-se que a própria resistência do requerido ao pedido do autor revela a necessidade da demanda, motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase e não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal:

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autos
é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel
, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Friso que a relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista e contratual, devendo incidir a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova no presente caso, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento de R$ 14.622,03, com fundamento no art. 341 do CPC.

DO DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025